Tribunal: TCU
Processo: 001.019/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2481/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.019/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Agatha Viviane Riegel de Paula (XXX.120.440-XX); Alessandra da Costa Padilha (XXX.841.810-XX); Alexandra Klippel Sammarino (XXX.453.220-XX); Aline Pereira (XXX.055.950-XX); Anderson Pureza Marques (XXX.072.760-XX); André Ricardo Machado Ávila (XXX.144.240-XX); Cátia Josiane Dias Teixeira (XXX.731.980-XX); Jessi Caroline da Silva (XXX.412.680-XX); Jéssica Jeane Ribeiro (XXX.309.010-XX); Julian Teixeira da Silva (XXX.840.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.